Tribunal: TJBA
Processo: 8080635-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080635-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VITOR EMANUEL RODRIGUES DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): ANANDA MONTEIRO AMORIM, CLEONY DA SILVA RODRIGUES PEREIRA, MILENA RAISA LEAL DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PRISIONAIS. DESACOLHIMENTO. CERTEZA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. EVIDENCIADO O PERIGO DA LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA (SUSPEITA DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). ALEGAÇÃO DE DECISÃO GENÉRICA E ABSTRATA. DESACOLHIDA. FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI, SUPOSTA MOTIVAÇÃO POR DÍVIDA RELACIONADA À TRAFICÂNCIA. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DESACOLHIMENTO. ATUALIDADE DOS FUNDAMENTOS PRISIONAIS. CRIME PRATICADO, EM TESE, NO CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA HABITUAL. PACIENTE FORAGIDO POR ALGUNS DIAS. FUGA QUE REFORÇA O PERICULUM LIBERTATIS E A ATUALIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTES DO STJ E STF. NECESSIDADE DE ENFRAQUECER ATUAÇÃO DE SUPOSTA FACÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. DOIS DELITOS E DOIS ACUSADOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REDESIGNADA POR PEDIDO DA DEFESA. REALIZADA A OITIVA DE UMA TESTEMUNHA. INSTRUÇÃO REDESINADA PARA ABRIL DE 2026. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. VIOLAÇÃO NONAGESIMAL. PRAZO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO À LIBERDADE. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. 1-Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, Dr. Cláudio Santos Pantoja Sobrinho, que manteve a prisão preventiva do Paciente, decretada em 25 de março de 2025 e cumprida em 03 de abril de 2025, pela suposta prática dos crimes de Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) e Tráfico de Drogas (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A impetração se fundamenta na alegada ausência de fumus comissi delicti e periculum libertatis, na carência de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional, na suposta ausência de contemporaneidade da medida, no excesso de prazo para o encerramento da instrução processual e na violação ao prazo nonagesimal do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pugnando pela revogação da custódia ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas. 2-A tese de fragilidade probatória quanto à autoria do delito não prospera na via estreita do Habeas Corpus, que não comporta dilação probatória, bastando a presença de indícios de autoria, que, somados à certeza da materialidade (morte violenta da vítima), configuram o fumus comissi delicti, requisito essencial para a decretação e manutenção da segregação cautelar. 3- O periculum libertatis está devidamente configurado e a prisão preventiva concretamente fundamentada, sendo imperiosa a sua manutenção para a garantia da ordem pública, ante a extremada gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado, que, em tese, consistiu na execução da vítima em via pública, com múltiplos disparos, motivada por dívida de tráfico de drogas, denotando frieza na suposta conduta do Paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, especialmente pelo envolvimento, também em tese, do acusado com facção criminosa e com o comércio ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas. 4- A alegada ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que a contemporaneidade se refere à permanência dos motivos ensejadores da prisão preventiva (periculum libertatis) e não, necessariamente, à data da prática do delito. A suposta integração do Paciente em organização criminosa e, sobretudo, a sua fuga do distrito da culpa por período posterior à decretação da custódia, corroboram a contemporaneidade da medida e a sua imprescindibilidade para a garantia da aplicação da lei penal. 5-O constrangimento ilegal por excesso de prazo não se verifica, uma vez que a análise do alongamento da instrução criminal não se restringe a mero cálculo aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto. A complexidade do feito, que envolve a apuração de crimes de Homicídio Qualificado e Tráfico de Drogas, a pluralidade de réus (dois acusados) e o fato de um deles ter permanecido foragido por meses, além das justificativas apresentadas pelo juízo a quo para redesignações de audiência (problemas técnicos e de saúde do magistrado), demonstram que o trâmite processual ocorre de maneira regular e compatível com as nuances da ação penal. 6- A violação do prazo nonagesimal para reavaliação da prisão preventiva, estabelecido no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não implica a automática revogação da custódia, pois tal prazo é considerado impróprio. No caso em tela, o juízo de origem reavaliou e manteve a custódia cautelar em três oportunidades (25/03/2025, 02/06/2025 e 04/11/2025), demonstrando a análise periódica da necessidade da medida. 7- As eventuais condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais e a gravidade concreta da conduta. 8- Outras medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes neste caso concreto. Crimes de homicídio e tráfico de drogas. Suposta motivação relacionada à facção criminosa. Risco de reiteração delitiva. 9- Parecer Ministerial, subscrito pela Dr.ª Maria Auxiliadora Campos Lôbo Kraychete, manifestando-se pelo conhecimento e concessão parcial da ordem apenas para reavaliar a prisão preventiva no prazo nonagesimal. 10- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8080635-40.2025.8.05.0000, impetrado por ANANDA MONTEIRO AMORIM, CLEONY DA SILVA RODRIGUES PEREIRA e MILENA RAISA LEAL DA SILVA, Advogados, em favor de VITOR EMANUEL RODRIGUES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor. Salvador/Ba (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC15